Tribunal: STF
Processo: RHC 212431
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 664.889/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 9 meses de detenção, no regime aberto, além de 150 dias-multa, ante a prática do crime do art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990, por 15 vezes, em continuidade delitiva.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para reconhecer a extinção da punibilidade de crimes relativos a outro processo, mantendo incólume a condenação aqui atacada. Embargos de declaração foram rejeitados. O título condenatório transitou em julgado em 15/06/2021.



    4. Contra essa decisão, foi impetrado, em 07/05/2021, o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União destaca ter havido mero descumprimento de obrigação tributária. Sustenta, por conseguinte, a atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de demonstração da contumácia e do dolo de apropriação.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a absolvição do recorrente.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado com coator, o STJ limitou-se a assentar que “considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na respectiva impetração, eis que sequer foram arguidos oportunamente na origem, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (e-doc. 234, p. 2). A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatada situação de flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator